Tribunal: TJES
Processo: 5008766-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008766-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYANE ALVARENGA BORGES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁRCERE CAUTELAR – NÃO VERIFICADO – MÃE DE FILHA MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2.
Verificada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei pena.

3
.
A filha da paciente encontra-se, atualmente, com 14 (quatorze) anos de idade, o que, portanto, não preenche o requisito previsto no inciso I do art. 318 do Código de Processo Penal.

4.
Observa-se que as imputações feitas em desfavor da paciente envolvem crime praticado com violência ou grave ameaça, hipótese excepcional que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal

5
.
Preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAYANE ALVARENGA BORGES

contra suposto ato coator do juízo
4
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VILA VELHA
, nos autos do processo nº 0001026-89.2024.8.08.0035, em que é investigada pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal c/c art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

O impetrante alega a ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória, uma vez que possui condições pessoais favoráveis, além de ser mãe solo de uma criança menor de idade (ID 8921106 e ss).

A defesa pleiteou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido (ID 8936506).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ID 9165321).

Parecer ministerial acostado ao ID 9225489 pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Conforme narra a denúncia, transcrita abaixo, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal c/c art. 16,
caput
da Lei nº 10.826/03, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

No dia 24 de abril de 2024, às 23h00min, na rua Grande Vitória, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, RAYANE ALVARENGA BORGES, acompanhada de PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, vulgo “PH”, com intenção de matar, desferiu vários disparos de arma de fogo em desfavor de Luan Fernandes Manoel, conforme BU 54370540, fls.13/21 e fotos de fls. 23 e 27 – ID 42512438, que não veio a óbito por ter conseguido fugir do local, mesmo ferido, e mediante ajuda de terceiros que o encaminharam ao PA de Cobilândia.

O crime foi praticado por motivo torpe, em represália à morte de José Luiz Alvarenga Bozan, irmão da denunciada, ocorrida minutos antes, levando Rayane a suspeitar que a vítima Luan tivesse participação do referido crime ou soubesse a autoria, tendo se negado a dizer.

O denunciado PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO concorreu para o crime, pois, sabendo da intenção de Rayane de eliminar a vítima, a ela anuiu, e em unidade de desígnios, tendo a acompanhado até a casa onde a Luan se encontrava, e em seguida auxiliou a denunciada a se evadir do local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Luan, após abordado por Rayane e negado ter praticado o homicídio contra o seu irmão, ao sair da casa onde estava por determinação dos indiciados, foi atingido pelas costas pela acusada, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

Foi apreendido em poder dos denunciados RAYANE ALVARENGA BORGES e PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, vulgo “PH” e uma Pistola Glock calibre .9mm Parabellum (9x19), nº de série ABSG935, acompanhada de um carregador com capacidade para 15 cartuchos; Munição tipo Ogival, marca CBC, calibre .9 mm Parabellum (9x19), quantidade 37;01 estojo de munição calibre 9mm e 01 carregador de Pistola 9mm sobressalente, relacionadas no Auto de Apreensão de Arma de Fogo Nº 308.3.00660/2024 (fls. 59/60 – ID 42512436) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 61/62 - ID 42512436).

Autoria, materialidade e dolo inconteste, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim, RAYANE ALVARENGA BORGES e PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, vulgo “PH” incidiram nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal c/c art. 16, “caput” da Lei nº 10.826/03 pelo que requer:

a) o recebimento e autuação desta denúncia instaurando-se a competente ação penal;

b) a citação dos denunciados do termo da presente demanda, intimando-os para comparecerem ao interrogatório e demais atos até o final da instrução criminal, quando então, comprovados os fatos ora narrados, deverão os mesmos serem PRONUNCIADOS nas penas dos artigos acima capitulados e encaminhados para julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca;

c) a intimação e oitiva da vítima e das testemunhas abaixo arroladas;

d) seja certificado pelo Cartório Criminal desta Comarca sobre a existência de outros processos e/ou inquéritos policiais instaurados contra os denunciados;

Ademais, verifica-se que o Julgador
a quo
demonstrou a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme se verifica da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente. Vejamos:

Depreende-se dos autos que a prisão preventiva dos acusados foi fundamentadamente decretada por ocasião da audiência de custódia (id 42300831 - págs. 137-9).

Como é cediço, a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – (preventiva e temporária) medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos legais, no que me reporto à decisão anteriormente proferida, que já os evidenciou.

Aliás, rememoro que se trata de crime gravíssimo, que foi admitido em sede policial pela acusada RAYANE ALVARENGA BORGES e com fortes indícios, até então, da participação do também acusado PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO.

Outrossim, merece registro que o acusado PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, na diligência policial que culminou na sua prisão em flagrante (convertida em preventiva), tentou se evadir e ocultar aquela que possivelmente é a arma utilizada no cometimento do crime.

Para além disso, registro também que ambos os acusados já possuem outros registros criminais, que envolvem tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Em seu relatório final (id 42512438), a autoridade policial deixa claro também que “não restam dúvidas de que todos esses confrontos e cometimentos de crimes capitais são motivados por disputas de quadrilhas rivais que buscam o domínio e a hegemonia na comercialização de entorpecentes no bairro. Impende consignar que tal ‘guerra’ aflige cotidianamente a população local e vítima envolvidos com o tráfico e inocentes” (pág. 51). Neste ponto, de acordo com o entendimento do nosso Tribunal de Justiça, “havendo suspeitas de que o homicídio tenha sido cometido em razão de disputas decorrentes do tráfico de drogas, a prisão preventiva apresenta caráter de proteção à ordem pública” (TJES, 2ª Câmara Criminal, Habeas Corpus Criminal 5009920-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 02/12/2022).

(...)

No caso concreto, entendem-se presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da segregação cautelar dos acusados, mormente diante da gravidade das condutas a eles atribuídas.

(...
)

Feitas todas essas considerações, vale dizer que, consoante pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores, a decretação da custódia cautelar não é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência. Isto porque o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal/88, que consagra, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, revela que, embora a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja a regra, o recolhimento provisório do réu à prisão, nas hipóteses em que se enseja a prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, é permitido.

Assim, tenho que os elementos que ampararam a decisão anterior ainda se encontram presentes, pois não houve, ao menos por ora, alteração no quadro fático dos autos.
(ID 43591930).

Não obstante, observa-se que as imputações feitas em desfavor da paciente envolvem crime praticado com violência ou grave ameaça, hipótese excepcional que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. I, do Código de Processo Penal,
in verbis
.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

Outrossim, extrai-se da certidão de nascimento acostada ao ID 8921111 que a filha da paciente encontra-se, atualmente, com 14 (quatorze) anos de idade, o que, portanto, não preenche o requisito previsto no inciso I do art. 318 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, entendo que a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, estando preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.